Tribunal: TJES
Processo: 5035226-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035226-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
A
ÇÃO
DE NULIDADE DE
MULTA DE PROCON
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS
PR
INCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – MULTA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO
DA AUTORA PROVIDO – APELO DO ENTE PÚBLICO PREJUDICADO.

1.
Deve ser rejeitada a preliminar alegada pelo Município de Vitória, uma vez que o recurso interposto pela parte requerente atende ao postulado da dialeticidade recursal. As razões pelas quais entende o apelante que a r. sentença deva ser modificada se mostram claras, viabilizando, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.

2
. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são garantidos constitucionalmente, quer seja na esfera judicial ou na esfera administrativa, de forma que a ausência de prévia intimação da empresa autora antes de aplicada a sanção pecuniária em seu desfavor é fato apto a tornar inexigível a multa firmada pelo PROCON.

3. Recurso da parte requerente provido. Apelo do Município prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
e por
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
,
ambos em face da r. sentença, que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada pela segunda em face do primeiro,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para cinco mil reais.

O
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, em seu recurso, sustenta que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, devendo ser mantida inalterada. Sustenta, em caráter eventual, que mesmo com a redução da multa a empresa autora deve ser condenada ao pagamento de honorários.

Por seu turno,
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA,
em suas razões, aduz que não fora intimada para praticar atos no bojo do Processo Administrativo, bem como que não houve violação ao CDC.

Contrarrazões ofertadas nos ids. 11937217 e 11937220.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035226-41.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
e por
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
,
ambos em face da r. sentença, que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada pela segunda em face do primeiro,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para cinco mil reais.

O
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, em seu recurso, sustenta que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, devendo ser mantida inalterada. Sustenta, em caráter eventual, que mesmo com a redução da multa a empresa autora deve ser condenada ao pagamento de honorários.

Por seu turno,
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA,
em suas razões, aduz que não fora intimada para praticar atos no bojo do Processo Administrativo, bem como que não houve violação ao CDC.

Contrarrazões ofertadas nos ids. 11937217 e 11937220.

Inicialmente, rejeito a preliminar alegada pelo Município de Vitória, uma vez que o recurso interposto pela parte requerente atende ao postulado da dialeticidade recursal.

As razões pelas quais entende o apelante que a r. sentença deva ser modificada se mostram claras, viabilizando, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.

Superado tal ponto, verifico que o magistrado singular, acerca da tese de violação ao contraditório, verificou que, de fato, a empresa autora não fora intimada acerca da segunda reclamação da consumidora, sendo intimada tão somente após a prolação da decisão administrativa que aplicou a sanção pecuniária em seu desfavor.

Nesse contexto, em que pese o entendimento sufragado em primeiro grau, penso que a ausência de intimação verificada no âmbito do processo administrativo é apta a macular a sanção imposta em desfavor da empresa requerente.

Assim, consoante consta no id. 11937196 (fl. 45), após a consumidora relatar o não cumprimento do acordo, a empresa autora não fora previamente intimada para se manifestar acerca de tal alegação, sobrevindo, de imediato, a decisão administrativa que aplicou multa em seu desfavor.

Tal conduta, em meu entender, é apta a anular a sanção, uma vez que, também na seara administrativa, é garantido o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:

(...) 1 – O Município/Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 -
O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são garantidos constitucionalmente, quer seja na esfera judicial ou na esfera administrativa. 3 - A ausência de intimação da Apelada impossibilitou que esta tomasse conhecimento da decisão e pudesse impugná-la na via administrativa ou mesmo optar pelo pagamento imediato com eventual desconto ou sem os encargos da mora, o que caracteriza um efetivo prejuízo.
4 - A posterior interposição de Embargos à Execução na esfera judicial não supre a nulidade ocorrida no processo administrativo, não havendo que se falar em ausência de prejuízo. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.(TJES, Data: 19/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021223-46.2017.8.08.0347, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções

(...) 2.
A alegação de ausência de intimação válida no processo administrativo que culminou com a aplicação da multa objeto da ação fiscal consiste em vício capaz de comprometer a exigibilidade daquele título executivo, cuja comprovação independe de dilação probatória, eis que necessária tão somente a análise dos documentos pré-constituídos – íntegra do processo administrativo colacionado aos autos, revelando-se, portanto, plenamente impugnável pela via da exceção de pré-executividade
. 3. O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial, como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa. (TJES, Data: 19/May/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002218-15.2018.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, tornando nula a sanção pecuniária imposta no bojo do processo administrativo versado na exordial.

Outrossim, ante a presente proposta de voto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas remanescentes, bem como as adiantadas pela parte requerente.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento da verba honorária, no importe de doze por cento do proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.